Tribunal: TJDFT
Processo: 0726574-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726574-18.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DA GUIA SILVA NETA IMPETRANTE: DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada constituída, Dra. DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA, inscrita na OAB/DF sob o no 39.655, em favor de MARIA DA GUIA SILVA NETA, onde aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em 7/7/2021, sendo a constrição convertida em preventiva, nada obstante tenha demonstrado perante o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que é imprescindível para os cuidados de seu filho que conta com 6 (seis) anos de idade. Aduz que reside seus genitores residem com a paciente, porém ela é a única responsável pelos cuidados do filho menor, uma vez que os avós são enfermos. Narra que exerce a profissão de técnica em enfermagem em nosocômio do Distrito Federal, porém está afastada do trabalho diante de crises de depressão, com encaminhamento para consulta com especialista psiquiátrica, considerando quadro atual de violência doméstica que vem sofrendo. Ressalta que a Constituição Federal, o Código de Processo Penal e a jurisprudência entendem pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para genitoras de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, notadamente após o julgamento do HC 143.641 pelo Supremo Tribunal Federal. Sustenta que embora a paciente responda a ações penais e já tenha sido condenada criminalmente, sua liberdade não colocará em risco a ordem pública. Argumenta que o crime de tráfico é daqueles sem violência e não cometido contra a prole. Além disso, a paciente estava em um carro com outras pessoas no momento da apreensão, não sabendo que haveria drogas no interior do veículo, ressaltando que a quantidade (200 gramas) não é compatível com o delito de tráfico. Ressalta que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para o decreto de prisão preventiva da paciente e que o caso permite a aplicação de medidas cautelares diversas, dentre as dispostas no artigo 319 do mesmo Códex. Ao final, pede a concessão liminar da ordem, para revogação da prisão preventiva a paciente, o que deve ser confirmado no mérito. Em alternativo, pugna seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, preferencialmente comparecimento periódico em Juízo. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante não instruiu sua inicial com cópia da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva. Não trouxe o registro policial da ocorrência dos fatos ou qualquer outro documento que pudesse comprovar o alegado constrangimento ilegal. Repise-se que a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021) 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. 2. A inicial do writ não veio acompanhada da cópia da decisão que recebeu a denúncia após a resposta à acusação, o que prejudica a exata compreensão do caso - visto que a defesa alega cerceamento de defesa -, inviabilizando-se, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal. Ao contrário do alegado pela defesa - de que juntou a decisão aos autos, às fls. 232-233 -, trata-se, em verdade da decisão que recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados, para que oferecessem resposta à acusação. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021 – grifo nosso) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) I - O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de se inviabilizar a análise das questões por este Tribunal de Justiça. (Acórdão 1318530, 07030699520218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 18 de agosto de 2021 15:07:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora